Tribunal: TJMT
Processo: 1008663-61.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008663-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTINA DE SOUZA SANTOS - CPF: 303.621.838-64 (RECORRENTE), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - CNPJ: 61.695.227/0001-93 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos de suas alegações, especialmente quando se trata de serviço essencial como o fornecimento de energia elétrica.

2. A parte recorrente não apresentou elementos mínimos que corroborassem suas alegações de inexistência de relação jurídica com a concessionária de energia elétrica. Não juntou aos autos fatura de energia em seu nome, não esclareceu qual unidade consumidora abastece sua residência atual, nem apresentou comprovante de residência contemporâneo ao período da suposta negativação indevida.

3. O comprovante de residência apresentado pela recorrente é de outra empresa e do ano de 2025, ao passo que o débito foi negativado em 2022, não havendo demonstração quanto ao serviço de energia elétrica no período em que alega não ter residido no endereço cadastrado em nome da recorrida.

4. A recorrida apresentou elementos que indicam a existência de relação jurídica entre as partes, demonstrando que a recorrente passou a ser titular da unidade consumidora em 31/08/2018, data em que solicitou a ligação nova da unidade através da nota específica, conforme telas sistêmicas juntadas aos autos.

5. Embora as telas sistêmicas, isoladamente consideradas, não sejam suficientes para comprovar a contratação, quando aliadas à ausência de elementos mínimos que corroborem a tese da recorrente, ganham força probatória, especialmente considerando a natureza essencial do serviço de energia elétrica e a obrigação do consumidor de comunicar sua saída do imóvel e solicitar o encerramento contratual.

6. Comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e o inadimplemento da obrigação, a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor, não ensejando reparação por danos morais.

7. "A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Não havendo comprovação de qual UC se serve para abastecimento do serviço de energia, serviço essencial, a improcedência se impõe." (NU 1024236-15.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021).

8. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e desprovido.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025